Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.

1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que o devedor possui elevado padrão de vida.

3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 20% dos rendimentos do devedor, decotados apenas os descontos compulsórios.